Tribunal: TJDFT
Processo: 0700292-55.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700292-55.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A CONTRATE BRASIL LTDA - ME EMBARGADO: LUIS HENRIQUE CESAR PRATA DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar respostas aos Embargos de Declaração opostos pela parte ré. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator